Tribunal: TJMT
Processo: 1003904-93.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MICHELLY FATIMA DIAS BRANDAO - CPF: 053.309.181-03 (RECORRENTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO DECORRENTE DE PROPOSTA DE ADESÃO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Tendo em vista que a parte autora/recorrente comprovou sua hipossuficiência, defiro o benefício da justiça gratuita.

2. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula a
reparação por danos morais e a desconstituição de débito
, em razão do seu nome ter sido
inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito,

por cobrança no
valor de R$ 406,82 (quatrocentos e seis reais e oitenta e dois centavos)
.

2. Caso em que a empresa Recorrida
se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento
, uma vez que trouxe aos autos o
PROPOSTA DE ADESÃO, CÓPIAS DO DOCUMENTO PESSOAL DO RECLAMANTE E FATURAS DA CONTA (ID. 92722990).

3. Verossimilhança das alegações da empresa Recorrida, mormente porque a assinatura constante nos contratos colacionados à contestação é idêntica àquela aposta na CNH juntada na Inicial, o que torna totalmente desnecessária a realização de perícia grafotécnica.

4.
Ademais, verifica-se que foi juntada várias faturas do cartão de crédito, nas quais constam compras realizadas, bem como vários pagamentos realizados (ID. 92722991).

6. O reconhecimento da legalidade do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome do consumidor nas entidades de proteção ao crédito.

5. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 80 do Código de Processo Civil, uma vez comprovado que o Recorrente assinou CONTRATO DE ADESÃO.

5. Não há de se falar em redução do
quantum
fixado ao Recorrente como multa pela litigância de má-fé, uma vez que o valor determinado pelo juízo
a quo
está dentro do estipulado no
caput
do artigo 81, do CPC, e faz jus à função inibitória da medida.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/96.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Em razão do resultado do julgamento, condeno a Recorrente
MICHELLY FÁTIMA DIAS BRANDÃO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2021